Tribunal: TJDFT
Processo: 0733985-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733985-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: ISABEL REIS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela exequente, SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, contra decisão que indeferiu pedido de penhora salarial em execução de título extrajudicial. A recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “Expeça-se alvará ao credor, tendo por objeto a penhora SISBAJUD. Quanto à petição de id 238809634, indefiro. Ocorre que o id 238809641 deixa claro que a ré percebe valor líquido bem inferior a cinco salários mínimos mensais, suficientes apenas para manutenção de seu mínimo existencial. Outro não é o entendimento deste TJ: (...) Assim, em até 5 dias proceda-se com pesquisa e-RIDFT por imóveis porventura em nome da ré. Em caso de omissão, o feito poderá ser suspenso. Intime-se.” Em suas razões, a agravante alega que a executada é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação, auferindo rendimento bruto mensal de R$ 6.744,22 e líquido de R$ 6.202,27. Sustenta que todas as tentativas de constrição patrimonial restaram infrutíferas, tendo sido realizadas pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD sem sucesso. Argumenta que, diante dos valores percebidos pela executada, a penhora de 10% de sua remuneração não comprometeria o mínimo existencial. Aduz que a jurisprudência dos tribunais superiores admite a mitigação da impenhorabilidade salarial quando preservada a dignidade do devedor e observados critérios de proporcionalidade. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar a penhora de 10% do salário líquido da executada, subsidiariamente 5%, e, ao final, pelo provimento do recurso. Preparo pago em dobro (ID 75649845). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de penhora de percentual da remuneração da executada quando esgotadas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, inclusive os honorários de profissional liberal, conforme prevê o art. 833, IV: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, permite-se penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’. 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” Por se tratar de medida excepcional, a penhora de salário exige a demonstração de que restaram inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e exige a avaliação concreta do impacto da constrição sobre os rendimentos da devedora. No caso em exame, o valor da execução é da ordem de R$ 4.073,22 (ID 238809643). As pesquisas por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram infrutíferas, evidenciando a inexistência de bens passíveis de penhora suficiente para quitação da dívida. Conforme documentos juntados ao ID 238809641, do processo de origem, a executada, recebeu, em média, entre os meses de abril e dezembro de 2024, proventos superiores R$5.900,00. Nesse contexto, a penhora de percentual sobre a verba salarial do executado, no atual momento, em princípio não compromete o seu mínimo existencial e se mostra como único meio de viabilizar a satisfação do crédito devido. Considerando os rendimentos informados, a constrição de 10% poderá impactar na subsistência da devedora, de modo que se mostra mais adequado à circunstância do caso a limitação em 5% do montante percebido, após as deduções obrigatórias. Presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano, a medida postulada deve ser deferida, em parte. ANTE O EXPOSTO, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, em parte, para deferir a penhora de 5% dos rendimentos percebidos pela recorrida, após os descontos obrigatórios, até a integralização do débito. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j